Tribunal: TJDFT
Processo: 0764120-54.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Direito administrativo. Recurso inominado. Ação de cobrança de verbas reconhecidas administrativamente. Prescrição afastada. Suspensão do prazo prescricional pelo requerimento administrativo. Recurso CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que, na ação proposta em seu desfavor, objetivando o pagamento de verbas reconhecidas administrativamente, mas ainda não pagas, referentes aos anos de 2022 e 2023, no valor histórico de R$ 45.104,32, afastou a prescrição da pretensão do autor e condenou o ente público ao pagamento da quantia reconhecida administrativamente.
II. Questão em Discussão
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se ocorreu causa suspensiva ou interruptiva da prescrição; (ii) se a declaração pode ser vista como ato de reconhecimento de débito; e (iii) se o reconhecimento administrativo da dívida pelo Distrito Federal caracteriza renúncia tácita à prescrição.
III. Razões de Decidir
3. O STJ firmou tese no Tema Repetitivo 1109 de que não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do CC) quando a Administração Pública reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado, salvo disposição legal específica.
4. O prazo prescricional foi suspenso pelo pedido 1/2024 que, conforme resposta a ofício juntada pelo requerido na contestação, foi realizado anteriormente ao decurso do prazo prescricional, de modo que, conforme disposto no art. 4o do Decreto-Lei no 20.910/1932, suspende a prescrição durante a apuração da dívida pela Administração.
IV. Dispositivo
5. Recurso inominado conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente isento de custas. Condenada a parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
_______________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 191; CPC/2015, art. 927, III, art. 1.013, §4o; Decreto-Lei n. 20.910/1932, arts. 1o e 4o; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F; Lei n. 9.099/1995, art. 55; Lei n. 12.153/2009, art. 27.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.925.192/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1a Seção, j. 13.09.2023.